Tribunal: STF
Processo: ARE 1571459
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível/Remessa Necessária. Direito Tributário. ICMS. Mandado de Segurança. A requerente impetrou mandado de segurança preventivo buscando a suspensão dos efeitos do Decreto 48.039/22, no que se refere aos produtos descritos no Anexo único da Lei Estadual nº 2.657/96, alterada pela Lei Estadual nº 9.428/21, produzidos fora do Estado do Rio de Janeiro, de forma que tais produtos permaneçam sujeitos ao regime do ICMS/ST. A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Esse remédio constitucional é destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. No caso em comento, há fundado receio de lesão ao direito do impetrante. O Decreto Estadual nº 48.039/22 ampliou a suspensão prevista na Lei Estadual nº 9.428/21, que diz respeito somente aos produtos fabricados no Estado do Rio de Janeiro e não aos oriundos de quaisquer outras unidades da Federação. A questão em apreço já foi inteiramente decidida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0052635-84.2022.8.19.0000. A expressão "ou não" do artigo 1º do Decreto nº 48.039/22, do Estado do Rio de Janeiro, que estendeu a suspensão do regime de substituição tributária também para os estabelecimentos situados em outros Estados da Federação, foi considerada inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte, por entender que o Decreto não pode inovar no mundo jurídico, criando hipóteses diversas para a suspensão da aplicação do regime de substituição tributária, daquelas abstratamente consideradas pela Lei 9.428/21, que suspendeu a incidência do ICMS-ST nas operações de saída interna com as bebidas elencadas nos itens 03, 39, 40 e 72 do Anexo Único da Lei nº 2.657/96, desde que produzidas por estabelecimentos localizados no território fluminense, de modo que o referido Decreto, ao estender a suspensão do ICMS/ST também para as operações internas com mercadorias produzidas em outros Estados, extrapolou a disciplina da Lei 9.428/21. Recurso a que se nega provimento. Em remessa necessária, mantida a segurança concedida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 24, I; 84, IV; e 150, I, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente